Tribunal: TJMT
Processo: 1016800-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1016800-74.2021.8.11.0000
AUTOR: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINJUSMAT
INTERESSADO: ESTADO DE MATO GROSSO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO – SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO – ILEGITIMIDADE ATIVA – AÇÃO EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Vistos, etc.
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão proposta pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINJUSMAT, objetivando que seja sanada a omissão legislativa no que se refere a caracterização das doenças incapacitantes para efeito da concessão da isenção parcial da contribuição previdenciária dos servidores públicos aposentados e das contribuições previdenciárias dos servidores públicos aposentados diagnosticados com doenças incapacitantes, nos moldes das proposições aprovadas pelo Conselho de Previdência do Mato Grosso – MTPREV.
Afirma que no dia 01/06/2021 foi submetida à votação dos membros do CONSELHO DE PREVIDÊNCIA DO MT PREV duas importantes pautas, quais sejam, Minuta do PLC Doenças Incapacitantes e Minuta do PLC Contribuição Previdenciária, sendo ambas as propostas sintetizadas em um só PLC.
Assevera que as propostas do Governador Mauro Mendes quanto à redação das minutas foram derrotadas pela maioria dos membros do Conselho de Previdência, derrota esta que, antidemocraticamente, não se materializou no respectivo Projeto de Lei de iniciativa do Governador para que fosse cumprida com a decisão do referido Conselho.
Alega que a comprovação de que o Governador não tem a intenção de fazer com que sejam remetidos os projetos de lei na forma como decidida pelo Conselho está na sanção do texto do Projeto de Lei Complementar 38/2021, que deu origem a promulgação da Lei Complementar n. 700/2021, cujo texto desconsidera as alterações determinadas na reunião do dia 01/06/2021, estabelecendo as doenças incapacitantes para efeito da concessão da isenção parcial da contribuição previdenciária são aquelas previstas pelo art. 6o, XIV da Lei Federal n. 7.713/98, desde que o diagnóstico médico pericial do servidor seja de que o mesmo está impedido totalmente para o desempenho de qualquer atividade laborativa.
Defende que a participação e poder de deliberação dos servidores no Conselho de Previdência do MTPREV não é favor do governante do momento, mas decorre diretamente do texto constitucional, em que se tem expressamente descrito o direito de participação de trabalhadores e empregados na gestão colegiada deste Órgão, nos termos do art. 10 da Constituição Federal e do art. 15 da Constituição Estadual, bem como da Lei Complementar n. 560/2014 e do Decreto n. 1.002/2021.
Cita que, apesar de não se tratar nesse feito da inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 700/2021, não se pode olvidar de expor o risco a segurança jurídica de que projeto desta natureza tenha sido iniciado por parlamentares, quando na verdade deveria ser feito pelo próprio Governador do Estado, tratando-se de hipótese de inconstitucionalidade formal apta a infirmar a integridade do ato legislativo editado.
Requer a procedência do pedido para que seja declarada a mora legislativa na hipótese, cientificando o Governador do Estado de Mato Grosso para que encaminhe à Assembleia Legislativa, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, projeto de lei para deliberação do órgão, nos moldes das proposições aprovadas pelo Conselho de Previdência do MTPREV na reunião de 01/06/2021.
Informações prestadas pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso no Id. 105039983, pelo indeferimento da petição inicial, com fundamento no art. 4. da Lei n. 9.868/1999.
O Estado de Mato Grosso, na manifestação de Id. 105327548, requer, preliminarmente, a extinção do feito por ilegitimidade ativa ou pelo indeferimento da inicial e, no mérito, a improcedência dos pedidos.
A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 108418464, opina pelo não conhecimento da ação “em razão da patente ilegitimidade da parte autora, vez que ausente previsão rol taxativo do art. 124 da Constituição do Estado de Mato Grosso”.
É o relatório.
Decido.
O Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, não está autorizado a propor a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, porque a prerrogativa é tão somente conferida à federação sindical ou entidade de classe de âmbito estadual, nos termos do art. 124, VIII, da Constituição Estadual, in verbis:
“Art. 124 São partes legítimas para propor a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal em face desta Constituição:
I – o Governador do Estado;
II – a Mesa da Assembleia Legislativa;
III – o Procurador-Geral de Justiça;
IV – o Procurador-Geral do Estado;
V – o Procurador-Geral da Defensoria Pública;
VI – o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil;
VII - partido político com representação na Assembleia Legislativa;
VIII - federação sindical ou entidade de classe de âmbito estadual;
IX - o Prefeito, a Mesa da Câmara de Vereadores ou partido político com representação nesta, quando se tratar de lei ou ato normativo municipal.”
Com efeito, dispõe o Decreto-Lei n. 5.452/1943 (CLT) que:
“Art. 533 - Constituem associações sindicais de grau superior as federações e confederações organizadas nos termos desta Lei.
Art. 534 - É facultado aos Sindicatos, quando em número não inferior a 5 (cinco), desde que representem a maioria absoluta de um grupo de atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas, organizarem-se em federação.
§ 1o - Se já existir federação no grupo de atividades ou profissões em que deva ser constituída a nova entidade, a criação desta não poderá reduzir a menos de 5 (cinco) o número de Sindicatos que àquela devam continuar filiados.
§ 2o - As federações serão constituídas por Estados, podendo o Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio autorizar a constituição de Federações interestaduais ou nacionais.
§ 3o - É permitido a qualquer federação, para o fim de lhes coordenar os interesses, agrupar os Sindicatos de determinado município ou região a ela filiados; mas a união não terá direito de representação das atividades ou profissões agrupadas.”
A seu turno, a Constituição Federal contempla às Confederações legitimidade para figurarem no polo ativo da ação, consoante art. 103, IX, in verbis:
“Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a declaratória de constitucionalidade:
(...)
IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.”
Logo, não obstante a natureza de classe que efetivamente se possa reconhecer aos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, o fato é que o Autor da presente ação, por ser sindicato, não assume a qualificação de entidade sindical de grau superior.
A matéria não é nova neste Sodalício, que assim já se pronunciou:
“DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –SINDICATO ILEGITIMIDADE - EXTINÇÃO EM RELAÇÃO AO MESMO - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS DE NÍVEL MÉDIO – EXTINÇÃO E CRIAÇÃO SIMULTÂNEA – MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES – UNIFICAÇÃO DE UMA MESMA CATEGORIA - ALTERAÇÃO DE DENOMINAÇÃO DA CATEGORIA FUNCIONAL - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO MATERIAL – AÇÃO IMPROCEDENTE. O Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado de Mato Grosso não está autorizado a propor Ação Declaratória de Inconstitucionalidade de Lei do Estado de Mato Grosso, pois tal prerrogativa é tão somente conferida à Federação Sindical, visto que o artigo 124, VIII, da Constituição do Estado de Mato Grosso dispõe que são partes legítimas para propor a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal, a federação sindical ou entidade de classe de âmbito estadual. Não incorre em inconstitucionalidade material o artigo de Lei que altera a denominação da categoria funcional, sem modificar quaisquer das especificações de provimento do cargo, suas condições de trabalho, nível de instrução exigido para sua investidura ou o seu padrão vencimental. Transformação de cargo publico, mantida a essência das funções assemelhadas entre um e outro, que tem amparo nas disposições constitucionais e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.” (N.U 0167248-86.2015.8.11.0000, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/10/2018, Publicado no DJE 28/02/2019) (destaquei)
No mesmo sentido colaciono recentíssimo julgado deste Órgão Especial proferido, inclusive, em ação ajuizada pela mesma parte Autora:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 560/2014 – CRIAÇÃO DA MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (METPREV) – SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NÃO É PARTE LEGÍTIMA PARA AJUIZAR ADI – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL (ARTIGO 124, INCISO VIII, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL) – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Os sindicatos não possuem legitimidade ativa para propor ação direta de inconstitucionalidade em face de lei estadual, com base no artigo 124, inciso VIII, da Constituição Estadual.” (N.U 1003756-27.2017.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, PAULO DA CUNHA, Órgão Especial, Julgado em 21/10/2021, Publicado no DJE 28/10/2021) (destaquei)
Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, diante da ilegitimidade ativa do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – SINJUSMAT.
Intime-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.